Tribunal: TJSP
Processo: 1003541-81.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
RECURSO – Conhecimento – Observância dos pressupostos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Taxa de juros exigida que não se mostra discrepante com o que previsto em instruções normativas do INSS – Recurso desprovido.